Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-48.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
ção das custas recursais (art. 1.007, §2o, do CPC). Oposição de embargos de declaração. Rejeição. Decorrido in albis o prazo para complementação. Recurso deserto. Recurso do autor. Restituição dos valores pagos que deve se dar em única parcela, nos termos da Súmula 2 deste Tribunal. Taxa de fruição. Autor que tomou posse do terreno, tendo nele edificado uma casa. Indenização devida à vendedora pela ocupação a partir da inadimplência, conforme requerido pelo autor. Sentença reformada em parte. Honorários recursais (parte ré). Art. 85, §11, CPC. Recurso da ré não conhecido e provido o do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1002519-48.2022.8.26.0037; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2023; Data de Registro: 23/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Décio Rodrigues

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2023

Data de publicação:

23/07/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores pagos e indenização por benfeitorias e acessões. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência da ação. Recurso da ré. Preparo insuficiente. Determinação para complementação das custas recursais (art. 1.007, §2o, do CPC). Oposição de embargos de declaração. Rejeição. Decorrido in albis o prazo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição dos valores pagos e indenização por benfeitorias e acessões. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência da ação. Recurso da ré. Preparo insuficiente. Determinação para complementação das custas recursais (art. 1.007, §2o, do CPC). Oposição de embargos de declaração. Rejeição. Decorrido in albis o prazo para complementação. Recurso deserto. Recurso do autor. Restituição dos valores pagos que deve se dar em única parcela, nos termos da Súmula 2 deste Tribunal. Taxa de fruição. Autor que tomou posse do terreno, tendo nele edificado uma casa. Indenização devida à vendedora pela ocupação a partir da inadimplência, conforme requerido pelo autor. Sentença reformada em parte. Honorários recursais (parte ré). Art. 85, §11, CPC. Recurso da ré não conhecido e provido o do autor.